Tribunal: TJDFT
Processo: 0723606-17.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. VALORES DEPOSITADOS EM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALECIMENTO DO TITULAR. TRANSFERÊNCIA PARA CONTA JUDICIAL. RECALCITRÂNCIA DO BANCO NO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OCORRÊNCIA.. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Quando em consulta ao Diário de Justiça Eletrônico, bem como ao painel expedientes nos autos eletrônicos no primeiro grau, verifica-se que todas as intimações no Feito ocorreram em nome do advogado subscritor do recurso de Apelação, é de se concluir que a ciência por causídico que não defende o interesse das partes, anteriormente à publicação da sentença no DJE, não pode interferir no início da contagem do prazo recursal. É o caso, pois, de rejeição da preliminar de intempestividade do recurso do Réu.
2 – Afigurando-se indevida a recalcitrância do banco Réu em transferir os valores nele depositados por falecido, é devida a determinação dessa obrigação de fazer, assegurada pela aplicação de multa cominatória.
3 – Considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos e procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
4 – O atraso ou recusa na transferência de valores, por si só, não é causa suficiente para ensejar reparação por danos morais, uma vez que não configura dano que ocasione ofensa aos direitos da personalidade. O desconforto e a angústia provocados pelo descumprimento de determinação judicial não se converte, ipso facto, em dano moral que se recomponha em pecúnia. Não há violação aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não enseja a compensação por danos morais.
5 – Diante da sucumbência recíproca e equivalente, escorreita a sentença quando determina o custeio da metade das custas processuais e dos honorários advocatícios para cada parte litigante. Não devem ser considerados para a distribuição dos encargos da sucumbência, a aplicação de astreintes, uma vez que elas só se destinam a garantir a efetividade da tutela jurisdicional concedida, assim como também não deve interferir na referida fixação o fato de ter sido aplicada a penalidade por litigância de má-fé, porquanto ela corresponda à reprimenda de conduta processual inadequada da parte.
Preliminar rejeitada.
Ambas as Apelações Cíveis desprovidas.